Tribunal: TJSP
Processo: 2257329-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL CONTENDO PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA – POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS DE PARTE DOS DANOS MATERIAIS – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município, entendendo que os elementos necessários à apuração do "quantum debeatur" já se encontram nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL CONTENDO PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA – POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS DE PARTE DOS DANOS MATERIAIS – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município, entendendo que os elementos necessários à apuração do "quantum debeatur" já se encontram nos autos, determinando aos exequentes que apresentem nova planilha de cálculo, utilizando a Tabela Prática de Atualização dos Débitos das Fazendas Públicas (Modulada) – Pretensão de rejeição integral do cumprimento de sentença, ante a necessidade de liquidação dos danos materiais – Interpretação do título judicial, no sentido de que é possível a liquidação de parte dos danos materiais (despesas com conserto e reposição de móveis, eletrodomésticos e utensílios e mudança para outro imóvel) por mero cálculo aritmético – Desnecessário, no aspecto, o procedimento de liquidação, em autos apartados (arts. 491 e 509 do CPC/2015) – Inclusão de itens em duplicidade (Geladeira, Fogão, Forno e Lavadora) na memória de cálculo – Exclusão necessária – Atualização monetária – Aplicação, de ofício, do quanto decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) – Não ocorrência de ofensa à coisa julgada – Decisão reformada, em parte.
– Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257329-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, são agravados SILVIA MARIA DO ESPIRITO SANTO DO CASTRO
LEITE e MARCOS FERREIRA DE CASTRO LEITE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
Voto no 11619
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Silvia Maria do Espírito Santo do Castro Leite e Marcos Ferreira de Castro
Leite
MM. Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
TÍTULO JUDICIAL CONTENDO PARTE
LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA
POSSIBILIDADE DE
LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS DE PARTE DOS
DANOS MATERIAIS
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
TEMA 810/STF
Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada pelo Município, entendendo que os
elementos necessários à apuração do “quantum debeatur” já se
encontram nos autos, determinando aos exequentes que
apresentem nova planilha de cálculo, utilizando a Tabela Prática
de Atualização dos Débitos das Fazendas Públicas (Modulada)
Pretensão de rejeição integral do cumprimento de sentença, ante a
necessidade de liquidação dos danos materiais Interpretação do
título judicial, no sentido de que é possível a liquidação de parte
dos danos materiais (despesas com conserto e reposição de
móveis, eletrodomésticos e utensílios e mudança para outro
imóvel) por mero cálculo aritmético Desnecessário, no aspecto,
o procedimento de liquidação, em autos apartados (arts. 491 e 509
do CPC/2015) Inclusão de itens em duplicidade (Geladeira,
Fogão, Forno e Lavadora) na memória de cálculo Exclusão
necessária Atualização monetária Aplicação, de ofício, do
quanto decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF)
Não
ocorrência de ofensa à coisa julgada Decisão reformada, em
parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Município de Campinas contra a r. decisão de fls. 146/147
deste instrumento (fls. 136/137 dos autos originários), proferida em cumprimento de
sentença de ação indenizatória ajuizada por Silvia Maria do Espírito Santo do Castro Leite
e Marcos Ferreira de Castro Leite, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Município,
entendendo que os elementos necessários à apuração do “quantum debeatur” já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
encontram nos autos, determinando aos exequentes que apresentem nova planilha de
cálculo, utilizando a Tabela Prática de Atualização dos Débitos das Fazendas Públicas
(Modulada).
Inconformada, a Municipalidade-agravante alega que “a r.
sentença expedida pelo Juízo competente, nos autos do processo originário, e no qual se
fundou a execução manejada pela parte adversa (fase de cumprimento) não impôs ao
Município de Campinas o pagamento de quantia certa, líquida e exigível. Pelo contrário
determinou que os valores cobrados a título de dano material fossem apurados em
liquidação de sentença [...] a apuração dos valores devidos pelo Município NÃO estão a
depender somente de cálculos aritméticos; mas sim de apuração específica, com base em
elementos documentais e probatórios, em sede de liquidação de sentença. [...] Os
agravados, portanto, estariam obrigados a promover a liquidação da sentença nos moldes
do art. 509 do C.P.C [...] é evidente que mantido este procedimento o Município de
Campinas terá a sua defesa cerceada” (fls. 6/11 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, para “de modo a ser
invalidada/modificada a r. decisão agravada (fls. 136-137 do incidente de cumprimento de
sentença) para rejeitar integralmente o requerimento de cumprimento de sentença aviado
pelos agravados, com fulcro no art. 535, inc. III do C.P.C., devendo a parte adversa
promover, em autos apartados, a liquidação da sentença no tocante à condenação por
danos materiais e se quiser, também em autos apartados, a cobrança dos valores
arbitrados a título de reparação dos danos morais. Alternativamente requer seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento para modificar a r. decisão agravada, de
modo a ser concedido prazo e oportunidade ao Município de Campinas de impugnar os
documentos e os valores cobrados pelos agravados, devendo ser determinado aos
recorridos, previamente à concessão de prazo ao Município, a especificação da natureza,
da data e dos valores cobrados a título de bens danificados pelo alagamento, destacando,
inclusive, o número da nota fiscal atinente a cada bem, e possibilitando, desse modo, o
real enfrentamento da cobrança e evitando prejuízo ao patrimônio público indisponível”
(fl. 12/13 sic destaques nossos).
Negada a pretendida antecipação de tutela recursal (155/157);
com contraminuta (fls. 160/166), foi apresentado pedido de reconsideração da decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
fls. 155/157 (fls. 168/169), e os autos tornaram conclusos (fl. 171).
Eis o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, o processo originário, de cumprimento de sentença,
no qual os exequentes pretendem executar a quantia de R$ 117.431,80, a título de danos
morais e materiais, conjuntamente (fls. 79/80 dos autos originários).
A
Municipalidade-executada
apresentou
impugnação,
alegando que “conforme determinado na decisão definitiva em execução, a apuração dos
valores devidos pelo Município NÃO estão a depender somente de cálculos aritméticos;
mas sim de apuração específica, com base em elementos documentais e probatórios, em
sede de liquidação de sentença. Os requerentes, portanto, estão obrigados a promover a
liquidação da sentença nos moldes do art. 509 do C.P.C.” (fls. 96/100 dos autos
originários). Requereu, assim, “a rejeição integral do requerimento de cumprimento de
sentença de fls. 01-04, com fulcro no art. 535, inc. III do C.P.C., devendo os requerentes
promover, em autos apartados, a liquidação da sentença no tocante à condenação por
danos materiais e se quiser, também em autos apartados, a cobrança dos valores
arbitrados a título de reparação dos danos morais” (fls. 99/100 dos autos originários).
Insurge-se, pois, a parte agravante (Municipalidade-
executada), contra a seguinte decisão interlocutória:
“Embora a sentença se refira a 'dano material, a ser
apurado em fase de liquidação' (fls. 62), deve-se entender que não se trata de liquidação
por arbitramento (CPC, art. 509, I) ou por procedimento comum (art. 509, II), porque os
elementos necessários à apuração do quantum debeatur já se encontram nos autos.
Isso porque, a respeito da extensão do dano sofrido pelos
requerentes, a própria sentença diz: '(...) os requerentes perderam móveis e
eletrodomésticos. Embora não haja prova da existência de todos os itens constantes da
relação de fls. 21/25, são eles compatíveis com uma residência de classe média (os
requerentes têm as profissões de comerciante e administrador (fls.02)). A marca d'água
constatada pelo perito judicial se encontrava à altura de 1,70 m (fls. 386), sendo razoável
presumir que todos os objetos e eletrodomésticos da casa, que é térrea (fls. 359), tenham
sido danificados o que exigiu seu conserto ou reparação por outros' (fls. 62).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
Nos termos da Súmula 344 do STJ, 'A liquidação por forma
diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada'.
A rigor, sequer se trata de alteração da forma de apuração
do valor do débito, porque a apuração por mero cálculo aritmético é uma das formas de
liquidação (artigo 509, § 2o).
O que a sentença diz, portanto, é que devem ser acolhidos
os documentos juntados à inicial, enumerados na planilha de fls. 79, e que demonstram
os valores dispendidos pelos requerentes.
Ressalva-se, contudo, o índice de atualização monetária; nos
termos do v. Acórdão, deve-se utilizar o INPC até a Lei 11.960/2009, a TR a partir de
então até a modulação da ADIN4.357, e o IPCA-E a partir de então (fls. 73) ou seja,
deve-se utilizar a tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas
modulada.
Os exequentes, contudo, utilizaram a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais (INPC).
REJEITO, pois, a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Determino, contudo, a retificação da planilha de fls. 79/80,
para que seja utilizada a tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas
Públicas modulada.
Condeno a Fazenda, majoritariamente sucumbente, ao
pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento sobre o valor da
indenização por dano material (fls. 79), monetariamente atualizada desde a data do
cálculo.
Transcorrido o prazo para eventuais recursos desta decisão,
apresentem os exequentes nova planilha de cálculo, nos termos desta decisão.
Intime-se.” (fls. 136/137 dos autos originários d. n.).
Pois bem.
De proêmio, anote-se que fica prejudicada a apreciação do
pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (fls. 168/169),
diante do julgamento do próprio mérito do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
Num primeiro momento, a controvérsia cinge-se a verificar
se é cabível rejeitar o pedido de cumprimento de sentença, haja vista a alegada necessidade
de liquidar parcela da condenação (danos materiais) em autos apartados, na forma do art.
509 do CPC.
Com efeito, a sentença condenatória consignou:
“Vistos.
SILVIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DO CASTRO LEITE
e MARCOS FERREIRA DE CASTRO LEITE ajuizaram a presente ação de indenização
por danos materiais e morais contra PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS,
alegando que o imóvel do qual são proprietários e onde residiam foi inundado em
10/02/2009, em decorrência do rompimento da tubulação de águas pluviais da viela
sanitária localizada ao lado do imóvel. Tiveram que alugar outra causa e comprar novos
móveis e eletrodomésticos. O Município responde objetivamente, porque as fortes chuvas
são previsíveis no verão e deveria ter sido providenciada a manutenção na tubulação de
águas pluviais. Requereu a condenação da Fazenda ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais. [...]
Em decorrência do evento, os requerentes perderam móveis e
eletrodomésticos. Embora não haja prova da existência de todos os itens constantes da
relação de fls. 21/25, são eles compatíveis com uma residência de classe média (os
requerentes têm as profissões de comerciante e administrador (fls. 02)). A marca d'água
constatada pelo perito judicial se encontrava à altura de 1,70 m (fls. 386), sendo razoável
presumir que todos os objetos e eletrodomésticos da casa, que é térrea (fls. 359), tenham
sido danificados o que exigiu seu conserto ou reposição por outros (fls.29/34, 36/42,
239/244)
Atestou ainda o perito que 'O imóvel do Requerente não tem
condições de habitabilidade' (fls. 386), de modo que outra solução não restou a não ser
locar outro imóvel, suportando despesas de mudança (fls. 28), aluguel (fls. 149/178,
274/306) e condomínio (fls.179/205, 246/272).
O valor exato do dano material deve ser apurado em fase de
liquidação, mesmo porque inclui aluguéis e condomínio vincendos. O montante
necessário a restaurar a residência dos requerentes também não consta dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
devendo ser objeto de liquidação.
Também o pedido de indenização por danos morais
comporta acolhimento. Mais do que um mero aborrecimento, os requerentes vivenciaram
a aflição e a angústia da invasão de águas pluviais em sua residência com deterioração
do lar, sem qualquer possibilidade de defesa. Tiveram que mudar de residência, deixando
móveis e objetos pessoais danificados.
Tal situação configura, inegavelmente, dano moral passível
de indenização.
A indenização, contudo, não deve guardar relação de
proporcionalidade com o dano material, porque tem relação apenas indireta com o valor
dos bens danificados. Fixo-a, pois, em vinte e cinco salários mínimos, valor atualmente
de R$ 19.700,00, para cada um dos requerentes.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
condenar a Fazenda a pagar aos requerentes: 1) indenização por dano material, a ser
apurado em fase de liquidação, corespondente ao valor dos bens adquiridos para
substituir aqueles que foram danificados pela inundação, mais o valor necessário ao
reparo da residência dos requerentes, mais o valor dos aluguéis e condomínios vencidos
e vincendos até a data do retorno dos requerentes à sua residência; 2) indenização por
dano moral, no valor de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais) para cada um
dos requerentes, monetariamente atualizado desde a data desta sentença, nos termos da
Súmula 362 do STJ. Os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento ao
mês desde a data do fato.” (fls. 61/63 dos autos originários sic)
E, interpostas apelações, tanto pela autora, quanto pela
Municipalidade-ré, o V. Acórdão assinalou o seguinte:
“[...] Em seu recurso (fls. 504/507), o autor alega
inconformismo com o valor fixado a título de danos morais; pede a majoração de seu
quantum.
Também apela o Município (fls. 511/519). Requer seja
reconhecida a improcedência do pedido reparatório ou, subsidiariamente, reduzido o
valor da indenização, bem como revisto o valor da sucumbência. Alega, em síntese, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
ter ficado inerte, pois o dano não era previsível dentro da normalidade; considerada sua
responsabilidade por omissão, deve ser comprovado o dolo ou a culpa de agentes
municipais no sentido de impedir a inundação, o que não se verificou nos autos; o valor
de R$ 19.700 é excessivo para indenizar cada um dos autores pelos supostos danos morais
sofridos. [...]
Os recursos não merecem provimento.
Sem sombra de dúvidas, o dimensionamento inadequado da
tubulação destinada a escoar as águas pluviais provocou a inundação que culminou nos
danos à residência dos autores, também ratificados por laudo pericial.
Diante disso, patente a ocorrência de ato ensejador de
reparação.
Os danos materiais consistentes em reparos na residência
dos autores, móveis, eletrodomésticos, locação de outro imóvel, com despesas de
mudança e condomínio, foram demonstrados e confirmados pelo perito, devendo mesmo
ser apurados em sede de liquidação de sentença.
Quanto aos danos morais [...] a fixação determinada em
sentença R$ 19.700,00 para cada um dos autores deve ser mantida. [...]
Portanto, em seu cerne, a sentença deve ser mantida.
Porém, no tocante aos cálculos de atualização do montante
indenizatório a sentença merece reparo.
A verba indenizatória deverá ser corrigida monetariamente a
partir desta data (Súmula 362 do STJ) e incidirão juros moratórios, a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Em relação ao percentual, o julgamento da ADI
4.357reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação dos juros aos índices da
caderneta de poupança. Não houve modulação, de modo que a decisão produziu efeitos
retroativos (ex tunc). Por tal motivo, não há falar-se em aplicação dos juros das
cadernetas de poupança (0,5 % a.m.) em nenhum período.
Destarte, os juros devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora que, geralmente, é de 1% ao
mês (§ 1o do art. 161 do CTN). Se acaso houver lei local em sentido diverso, esta deve ser
observada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
Consigne-se que não correrão juros de mora no período
compreendido entre a expedição do precatório (se for o caso, tendo em vista o valor a ser
apurado em liquidação de sentença) até o decurso do prazo legal para o respectivo
pagamento (Súmula Vinculante no 17).
Quanto à correção monetária, em relação ao índice
adotado, devem ser observados os motivos determinantes expostos pelo STF na
declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 4.357.
Assim, são utilizados os seguintes critérios:
1o) correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
relativa às condenações da Fazenda Pública até a véspera
da vigência da lei n. 11.160/2009, que deu a atual redação
do art. 1o F da Lei n. 9.494/1997;
2o) De 30/06/2009 (data da publicação e vigência da lei n.
11.960/2009) até 25 de março de 2015 (data da modulação
feita no julgado da ADI n. 4.357): a atualização monetária
deve observar os índices de atualização das cadernetas de
poupança (TR) e;
3o) A partir de 26/03/2015, a atualização monetária deve
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários. (obs: no caso de dívidas
não-tributárias, deve-se utilizar o índice do IPCA-E). [...]
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação em relação aos juros e correção monetária.” (fls. 64/75 dos autos originários
sic)
Assim, observa-se que, no título exequendo, o qual transitou
em julgado em 19.11.2018 (fl. 78 dos autos originários), existe uma parcela ilíquida
danos materiais consistentes na reparação do imóvel dos autores e despesas de locação de
outro imóvel e de condomínio, até o retorno da família para o imóvel próprio , com
indicação de que tal parcela seja apurada através de procedimento de liquidação de
sentença. Por outro lado, existe também parcela líquida dano moral arbitrado para cada
autor e despesas para conserto e reposição dos móveis, eletrodomésticos e utensílios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
casa, além da realização da mudança para o imóvel locado, nos termos da documentação
apresentada pelos autores cuja liquidação depende de meros cálculos aritméticos.
Chega-se a tal conclusão mediante interpretação do título
judicial, uma vez que o Magistrado sentenciante, diante das condições e circunstâncias
aferidas pelo Sr. Perito, além de considerar o padrão de vida dos autores, presumiu a
existência e o dano dos eletrodomésticos e utensílios da casa constantes da relação de fls.
26/30 dos autos originários de cumprimento de sentença, cuja reposição ou reparo foram
demonstrados pela documentação de fls. 34/39 e 41/47 dos autos originários de
cumprimento de sentença (fls. 29/34 e 36/42 dos autos do processo de conhecimento,
respectivamente).
Veja-se, no aspecto, o trecho da r. sentença exequenda: “Em
decorrência do evento, os requerentes perderam móveis e eletrodomésticos. Embora não
haja prova da existência de todos os itens constantes da relação de fls. 21/25, são eles
compatíveis com uma residência de classe média (os requerentes têm as profissões de
comerciante e administrador (fls. 02)). A marca d'água constatada pelo perito judicial se
encontrava à altura de 1,70 m (fls. 386), sendo razoável presumir que todos os objetos e
eletrodomésticos da casa, que é térrea (fls. 359), tenham sido danificados o que exigiu
seu conserto ou reposição por outros (fls. 29/34, 36/42, 239/244).” (fl. 102 dos autos
originários de cumprimento de sentença)
É importante consignar que o valor deve ser considerado
líquido, para efeito de execução, quando é determinado (como no caso do dano moral) ou
determinável (como no caso do conserto e reposição dos eletrodomésticos e utensílios da
casa e realização da mudança). A simples menção, no título judicial, de que “o valor exato
do dano material deve ser apurado em fase de liquidação”, diante da análise realizada pelo
julgador, já referida acima, não é suficiente para afastar tal conclusão, em especial, porque
incluídos no referido valor do dano material os gastos para reparação do imóvel inundado e
as despesas de aluguel e condomínio até o retorno dos autores àquele imóvel
(acontecimento futuro).
Diante disso, é forçoso concluir que mostra-se necessário o
procedimento de liquidação, como pretendido pelo Município-agravante, unicamente, a
fim de apurar a exata extensão da outra parte do dano material outros bens e móveis além
dos incluídos no presente cumprimento; reparos do imóvel inundado; e despesas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
locação e condomínio de outro imóvel , resguardando-se o exercício do contraditório pelo
Município-executado.
Nesse sentido, dispõem os artigos 491 e 509 do CPC/2015:
“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia,
ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá
desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção
monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo
quando:
I - não for possível determinar, de modo definitivo, o
montante devido;
II - a apuração do valor devido depender da produção de
prova
de
realização
demorada
ou
excessivamente
dispendiosa, assim reconhecida na sentença.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a
apuração do valor devido por liquidação.”
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de
quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a
requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do
objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade
de alegar e provar fato novo.
§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra
ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a
execução daquela e, em autos apartados, a liquidação
desta.
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de
cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
cumprimento da sentença.
§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e
colocará à disposição dos interessados programa de
atualização financeira.
§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou.”
Portanto, a liquidação da parcela ilíquida dos danos materiais
deve ser realizada em autos apartados, prosseguindo o pedido de cumprimento de sentença
aqui analisado, em relação à parcela líquida da condenação.
Diante do acima exposto, porque cabível o cumprimento de
sentença nos moldes propostos, correta a rejeição da impugnação do Município, no tocante
à rejeição integral do requerimento de cumprimento de sentença.
Alternativamente, o Município-agravante pretende que lhe
seja concedido prazo e oportunidade de impugnar os documentos e valores cobrados.
Tal pretensão, do mesmo modo, não merece acolhimento,
uma vez que, inicialmente, os documentos que amparam a execução de parte do dano
material (referente ao conserto ou reposição de móveis, eletrodomésticos e utensílios, além
da despesa de mudança para o imóvel locado) foram juntados com a petição inicial, no
processo de conhecimento, surgindo, no momento da contestação, a oportunidade para a
pretendida impugnação. Depois, os mesmos documentos acompanharam o pedido de
cumprimento de sentença, surgindo, no ato da impugnação, nova oportunidade para a
pretendida impugnação. Impõe-se, portanto, reconhecer a preclusão da pretendida
impugnação daqueles documentos, inexistindo, assim, qualquer tipo de cerceamento.
Assim, também neste ponto, descabido o provimento do
recurso.
Entretanto, no tocante aos valores apontados na planilha de
fls. 79/80 dos autos originários, como alegado pelo Município-agravante, impõe-se a
exclusão de alguns daqueles itens, em razão da duplicidade.
São eles: a) Compra de Lavadora Brastemp 11 litros no valor
de R$ 1.299,00 (fls. 36 e 44 dos autos originários fls. 31 e 39, respectivamente, dos autos
da ação de conhecimento); b) Compra de Refrigerador Electrolux 462 litros no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
1.839,00 (fls. 37 e 41 dos autos originários fls. 32 e 36, respectivamente, dos autos da
ação de conhecimento); c) Compra de Fogão 4b Brastemp no valor de R$ 1.050,00 (fls. 38
e 43 dos autos originários fls. 33 e 38, respectivamente, dos autos da ação de
conhecimento); e d) Compra de Forno Brastemp 30 litros no valor de R$ 349,00 (fls. 39 e
42 dos autos originários
fls. 34 e 37, respectivamente, dos autos da ação de
conhecimento).
Por derradeiro, com relação ao critério de atualização
monetária da condenação, cabe alteração, de ofício, conforme decisão proferida em
20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), Rel. Min. LUIZ FUX, em que foi reconhecida, com força vinculante, a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d. n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal
Federal rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida; assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor
devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Ressalte-se que a aplicação e a revisão dos índices de
atualização monetária e juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser
realizadas em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento
extra petita, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (4a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a
Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013).
Também, em que pese o entendimento externado por este
relator em decisões de outros processos envolvendo a mesma matéria, não ocorre ofensa à
coisa julgada da fase de conhecimento, desde que tal alteração se dê enquanto não
encerrada a fase executiva. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que as normas que dispõem sobre os juros e atualização monetária possuem
natureza, eminentemente, processual, aplicando-se, de imediato, aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum (EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011) e submetendo-se, nessa medida, à
cláusula rebus sic stantibus, de tal sorte que só haveria que se falar em violação da coisa
julgada, caso fossem mantidos os pressupostos de fato e de direito da situação jurídica
inicial, já que, sobrevindo situação nova como é o caso dos autos o juiz, na nova
decisão, não altera o julgado anterior, mas, exatamente para atender à mudança, adapta o
julgado ao estado de fato/direito superveniente (AgRg no REsp 1193456/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 07.10.2010).
A propósito, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema de Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp no 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira
Seção, j. 22.02.2018 d. n.)
Assim, eventual determinação expressa de aplicação da Lei
no 11.960/2009 no título executivo, por si só, não impede a aplicação do quanto decidido
no RE no 870.947/SE, já que o comando que determina a atualização monetária do valor é
que compõe a coisa julgada e, não, o índice correspondente, que pode ser extinto ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257329-88.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 11619
substituído ao longo do tempo.
Ainda, indubitavelmente, a modulação dos efeitos das ADIs
4.357 e 4.425/STF não tem aplicação, in casu, uma vez que se está a tratar da atualização
monetária incidente em fase antecedente à do precatório/RPV, ou seja, entre a data-base da
conta de liquidação até a expedição da requisição.
Destarte, no cálculo da correção monetária, fica arredada a
incidência da Lei no 11.960/2009, ante o reconhecimento de sua inconstitucionalidade,
devendo se observar o quanto decidido nos julgamentos do Tema de Repercussão Geral no
810/STF e do Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ, mantidos os juros de mora
fixados no V. Acórdão exequendo (“os juros devem ser calculados no mesmo percentual
que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora que, geralmente, é de 1% ao mês”),
porquanto não foram objeto de controvérsia.
Portanto, impõe-se a reforma parcial da r. decisão agravada, a
fim de determinar a exclusão dos itens em duplicidade acima apontados e alterar, de ofício,
o critério de atualização monetária, que passa a ser o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), mantidos os juros moratórios fixados no
acórdão exequendo.
Em
consequência,
os
exequentes-agravados
deverão
apresentar ao Juízo “a quo” nova memória de cálculo, observando as determinações acima.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, determinando-se a exclusão dos itens em duplicidade acima apontados e alterando,
de ofício, o critério de correção monetária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator